Tribunal: TJSP
Processo: 2175762-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde de autogestão regulamentado por convenção coletiva de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho para sua apreciação (IAC no 005 – tese: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde de autogestão regulamentado por convenção coletiva de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho para sua apreciação (IAC no 005 – tese: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador). Recurso não conhecido, reconhecida de ofício a competência da Justiça do Trabalho.